Tribunal: TJMT
Processo: 1017635-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017635-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A - CNPJ: 52.899.598/0001-04 (EMBARGADO), ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.149.411-20 (EMBARGANTE), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. VÍCIO SANADO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que analisou Agravo de Instrumento interposto de decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados judicialmente a título de arrendamento mensal. O embargante alega omissão quanto à preliminar suscitada na contraminuta, de inadequação da via eleita uma vez que a matéria não se enquadraria no rol do art. 1.015 do CPC
,
bem como erro material no tocante à menção a “autores” em vez de “autor”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar
se houve omissão e erro material no aresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão constatada deve ser corrigida nos Embargos de Declaração.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), consolidou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento em situações de urgência, quando o exame da questão apenas em Apelação seria inútil.

5.

No caso concreto, ficou evidenciada a urgência, pois o Agravo de Instrumento tratava da liberação de valores depositados em juízo referentes ao arrendamento mensal, sendo plenamente viável sua análise.

6.

Não há
erro de fato
no julgado, pois reconheceu expressamente que o agravado realizava depósitos em quantia inferior à estipulada no Contrato (
R$119.700,00
em vez de
R$195.000,00
), permitindo apenas a liberação do montante correspondente ao valor
a menor
.

7.

A alegação de abatimento de valores relativos a benfeitorias não pode impedir o recebimento do arrendamento, pois tal questão deve ser discutida em primeira instância.

8.

A mera utilização do termo “autores” em vez de “autor” não compromete a fundamentação do acórdão, portanto não configura vício a ser sanado.

9.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e, para fins de prequestionamento, exige-se a configuração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ausentes nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração parcialmente providos, sem alterar o resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

1.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas na Apelação.

2.

A liberação de valores depositados em Juízo a título de arrendamento mensal configura situação de urgência que justifica a análise do Agravo de Instrumento.

3.

A existência de alegações sobre abatimento de benfeitorias deve ser apreciada no primeiro grau, não obstando o recebimento de valores referentes ao Contrato de Arrendamento.

4.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as arguições das partes, mas sim a fundamentar suficientemente a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015 e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11-12-2018; STJ, AgRg no REsp 1.181.273/PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22-6-2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargada
apenas para confirmar a tutela recursal deferida e manter o levantamento do montante que o agravado entendia ser devido (R$119.700,00), por considerá-lo razoável para sua subsistência.

O embargante alega omissão no aresto quanto à preliminar suscitada na contraminuta, relativa ao não conhecimento do Agravo uma vez que a matéria não se enquadraria no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Afirma, ainda, que a Câmara julgadora se baseou em premissa equivocada ao desconsiderar a cláusula contratual que prevê o abatimento do valor correspondente às benfeitorias no aluguel. Ressalta, além disso, que Marcelo Miranda e Maria Antonina não integram a presente demanda.

Por fim, aduz que não há comprovação de que o arrendamento seja a única fonte de renda da embargada.

Contrarrazões no Id 264953786.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega omissão no aresto quanto à preliminar suscitada na contraminuta, relativa ao não conhecimento do Agravo uma vez que a matéria não se enquadraria no rol do art. 1.015 do CPC.

Embora as hipóteses previstas no referido dispositivo sejam taxativas, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, já consignou a possibilidade de interpretação extensiva aos seus incisos, bem como a admissão da interposição de Agravo de Instrumento quando verificada situação de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520).

Nos mencionados Recursos Especiais, prevaleceu o entendimento da relatora, ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo ingressar com o Agravo de Instrumento quando houver urgência, em razão da inutilidade do exame da questão apenas em Apelação.

No caso concreto (liberação de valores depositados em juízo referentes ao arrendamento mensal), foi constatada a urgência em favor da parte credora, motivo pelo qual se mostra pertinente a apreciação do Agravo de Instrumento.

Além disso, ao
contrário do que sustenta o embargante, não há erro de fato a ser reconhecido. O acórdão consignou expressamente que, apesar de o valor mensal do arrendamento ser de R$195.000,00, ele vinha depositando apenas R$119.700,00, autorizando a liberação dessa quantia a menor em favor da embargada, para evitar que esta ficasse privada da contraprestação devida.

Por fim, a arguição de eventual direito ao recebimento de benfeitorias constitui questão pendente de análise pelo Juízo de origem, não havendo como condicionar o acesso da embargada ao montante do arrendamento à resolução dessa controvérsia. Confira-se:

“O Juízo da causa determinou que os valores discutidos deveriam ser depositados em juízo “[...] ainda que entenda que esteja pagando valores a maior, a fim de garantir eventual satisfação de crédito.” (ID. 153937332 – 1º Grau)

E com isso o agravante requereu o levantamento do montante depositado, sob a alegação de que se trata de valores incontroversos (ID. 154876408 – 1º Grau). O pedido foi negado, com os seguintes fundamentos:

“1 - Levando em consideração os elevados valores envolvidos na causa, assim como a possível relação com outro processo e a complexidade do feito, INDEFIRO o pedido de levantamento dos valores supostamente incontroversos, a fim de evitar tumulto processual.

Saliente-se que o requerido é contrário ao pedido em questão (ID nº 155057440).

2 - Diante da situação do processo, intimem-se ambas as partes para que, em até 15 dias, manifestem interesse na produção de outras provas. [...]”

Na Emenda à Inicial da Ação Declaratória de Interpretação de Cláusula Contratual c.c Pedido de Tutela de Urgência, distribuída sob o n. 1000817-47.2023.8.11.0038, em 22-6- 2023, que o valor do arrendamento era de R$195.000,00. Observe-se:

“2. Como o valor mensal do arrendamento é de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), o valor total da causa seria de R$4.680.000,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil reais).” (ID. 122742790 – autos n. 1000817-47.2023.8.11.0038)

Apesar do valor indicado, o agravado estava realizando o pagamento mensal no montante de R$119.700,00, IDs. 128769911, 130717648, 133463472, 135929758 – autos de origem.

Assim, embora haja a alegação de que o agravado fez diversos investimentos na propriedade rural e que precisam ser abatidos dos seus débitos após a prestação de contas, essa questão tem que ser devidamente analisada na origem. Ademais, não há prazo para que tal ato seja realizado, e os autores não podem ficar sem o recebimento, ainda que parcial, pelo contrato firmado. Além disso, a natureza do instrumento pressupõe a contraprestação.

Quanto à citação da palavra “autores”, tratou-se de mero erro material, pois o termo correto seria “autor”, e nem sequer foram mencionados os nomes de
Marcelo Miranda e Maria Antonina, como pretende fazer crer o embargante.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via processual é inadequada para esse propósito.

E é pacífico o entendimento de que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a configuração de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração somente para sanar a omissão apontada, sem alteração no resultado do acórdão de Id 255189161.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025